Tribunal: CARF
Processo: 11128.721253/2016-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721253/2016-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.457 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/05/2012
NULIDADE
CONFIGURADA.
JULGAMENTO
QUE
DEIXA
DE
APRECIAR QUESTÃO DE FUNDO. PREJUÍZO CONFIGURADO
Cabe declaração de nulidade quando constatado que a decisão é claramente
formulada em termos genéricos, sem apreciação de questões meritórias
levantadas especificamente pela impugnante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para declarar nula a decisão do órgão recorrido, por
fundamentação desconexa com o mérito da causa, mormente a questão relativa ao fato de se
tratar de retificação de dados, alegada pela contribuinte em sede de impugnação. Vencido o
conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira que negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
MARCOS ANTÔNIO BORGES - Presidente
(documento assinado digitalmente)
RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Ricardo Rocha de Holanda
Coutinho, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado) e Marcos Antonio Borges
(Presidente).

Relatório
A contribuinte recorre de decisão proferida no Acórdão no 12-095.888 da
DRJ/RJO, que decidiu por DEIXAR DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, e considerar devida a
exação no montante de R$ 5.000,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721253/2016-76
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.457 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721253/2016-76

Sumariamente, alega em sua peça recursal:
a) a tempestividade do recurso;
b) a falta de fundamentação da decisão recorrida;
c) ilegitimidade passiva do agente marítimo quanto à penalidade aplicada;
d) cerceamento de direito de defesa;
e) a atipicidade da conduta de retificação de informação, conforme Solução de
Consulta Interna Cosit no 2, de 2016;
f) denúncia espontânea;
g) ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Pede, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO, Relator.
Conselheiro RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO, Relator.
PRELIMINARES
TEMPESTIVIDADE
O recurso, apresentado em 11.03.2019 (fl. 148), é tempestivo, tendo a ciência se
verificado no dia 14.02.2019 (fl. 146).
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Afirma a recorrente a ausência de fundamentação da decisão de primeiro grau,
uma vez que ali foram utilizados termos genéricos, afastando-se as alegações da recorrente sem
apresentação de razões específicas para tanto.
De fato, assiste razão à recorrente, uma vez que o acórdão vergastado se vale
explicitamente de técnica de julgamento em bloco, chegando a elaborar lista de alegações
genéricas de impugnação “para esse tipo de autuação”.
Observa-se que o acórdão nem mesmo indica em seu cabeçalho a data específica
do fato gerador da infração, apresentando em seu lugar um período imaginário entre os anos-
calendário de 2010 a 2013.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.457 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721253/2016-76

Conforme dispõe o art. 15 do Código de Processo Civil Brasileiro, Lei no 13.105,
de 2015, as disposições daquele digesto são aplicáveis complementar e subsidiariamente aos
processos administrativos.
Outrossim, o art. 489 do mesmo diploma legal reza:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a
suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas
no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe
submeterem.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto
de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.
(...)
(grifei)
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Dito isso, a recorrente afirma não ter legitimidade para figurar no polo passivo do
lançamento da infração, pelo fato de ser agente marítimo.
Insubsistentes as alegações da contribuinte no ponto, em face do que dispõe a
Súmula Carf 185:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
MÉRITO
Considerando a questão relativa ao prejuízo da defesa deixo de analisar o mérito.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer do recurso e prover parcialmente para declarar
nula a decisão do órgão recorrido, por fundamentação desconexa com o mérito da causa,
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.457 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721253/2016-76

mormente a questão relativa ao fato de se tratar de retificação de dados, alegada pela contribuinte
em sede de impugnação.
(documento assinado digitalmente)
RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO

Fl. 236
DF CARF MF
Original